Tribunal: TJMT
Processo: 1040124-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040124-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (ADVOGADO), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (AGRAVADO), BUCCHIANERI ADVOCACIA - CNPJ: 11.197.995/0001-49 (AGRAVADO), EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.378.311/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI PINHEIRO - CPF: 867.848.541-87 (ADVOGADO), GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - CPF: 391.156.278-02 (ADVOGADO), GERALDO AGOSTI FILHO - CPF: 003.922.248-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DISTINÇÃO DE FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. R
ECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente impugnações, mantendo a exigibilidade de honorários sucumbenciais, a legitimidade ativa das sociedades de advogados, a responsabilidade solidária das executadas e o índice de correção monetária adotado (INPC).

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se as sociedades de advogados possuem legitimidade ativa para execução de honorários; (iii) saber se é possível a percepção de honorários por administrador judicial; (iv) saber se é cabível a adoção da TR como índice de correção; (v) saber se há responsabilidade solidária entre as executadas; e (vi) saber se há excesso de execução ou iliquidez do título.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, tendo o juízo de origem enfrentado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em conformidade com o art. 489 do CPC.

4. A titularidade dos honorários sucumbenciais pertence ao advogado ou à sociedade de advogados que atuou na causa, nos termos do art. 85 do CPC, sendo legítima sua execução, ainda que haja atuação paralela como administrador judicial, dada a distinção entre as funções exercidas.

5. A discussão acerca da titularidade da verba honorária encontra-se acobertada pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC.

6. A responsabilidade solidária decorre do título executivo judicial, não sendo possível sua revisão na fase executiva, sob pena de violação à estabilidade das decisões.

7. A TR não se presta como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme entendimento consolidado do STF nas ADIs 4.357 e 4.425, sendo adequada a manutenção do INPC.

8. A liquidez do título executivo se satisfaz com a existência de critérios objetivos de cálculo, sendo irrelevante a ausência de valor previamente fixado, inexistindo prova inequívoca de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a rediscussão, em cumprimento de sentença, da titularidade de honorários sucumbenciais fixados em título judicial transitado em julgado.

2. A atuação do advogado como administrador judicial não impede a percepção de honorários sucumbenciais quando comprovada atuação técnica na causa.

3. A TR não pode ser utilizada como índice de correção de débitos judiciais, devendo prevalecer índice apto à recomposição inflacionária.

4. A responsabilidade solidária e os critérios de cálculo definidos no título executivo não podem ser modificados na fase executiva.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040124-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMÉRCIAIS LTDA

AGRAVADOS: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS – EPP e BUCCHIANERI ADVOCACIA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/A
em face de decisão interlocutória, complementada pela decisão de ID. 211150280, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, no sentido de julgar parcialmente procedentes as impugnações ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em favor dos exequentes e a responsabilidade conjunta das executadas.

Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão vergastada para que seja reconhecida a nulidade do decisum por negativa de prestação jurisdicional ou, subsidiariamente, a ilegitimidade ativa dos exequentes, a impossibilidade de percepção de honorários pelo síndico, a adoção da TR como índice de correção, a inexistência de solidariedade e o excesso de execução, com consequente recálculo do débito.

Aduz que a decisão agravada incorre em negativa de prestação jurisdicional, por violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, ao deixar de enfrentar questões essenciais, notadamente quanto à legitimidade ativa dos exequentes, à titularidade dos honorários sucumbenciais e ao alegado conflito de interesses decorrente da atuação do síndico, que teria contratado escritório próprio sem autorização judicial.

Sustenta a ilegitimidade ativa das sociedades de advogados exequentes, ao argumento de que não representam a integralidade dos patronos que atuaram na habilitação de crédito, bem como em razão da existência de contrato anterior que atribuiria a sucumbência a terceiro advogado. Afirma, ainda, que os honorários sucumbenciais pertenceriam à massa falida, e não aos escritórios, conforme parecer técnico juntado aos autos, o que comprometeria a certeza e exigibilidade do título executivo (art. 783 do CPC).

Argumenta a impossibilidade de percepção de honorários sucumbenciais pelo síndico, por se tratar de auxiliar do juízo, cuja remuneração se dá nos termos do art. 24 da Lei no 11.101/2005, sendo vedada a cumulação com honorários advocatícios, sob pena de bis in idem, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera a inadequação do índice de correção monetária adotado (INPC), defendendo a aplicação da TR, nos termos do art. 9o da Lei no 8.177/91, por se tratar de crédito vinculado ao regime falimentar, de modo que o acessório deve seguir a sorte do principal.

Afirma a inexistência de solidariedade entre as executadas, sustentando que, sob a égide do CPC/1973, a responsabilidade por honorários sucumbenciais seria proporcional, salvo disposição expressa em sentido diverso, inexistente no título executivo.

Alega, ainda, excesso de execução, em razão da utilização de índice de correção indevido, da incidência de juros em desacordo com o título e da inclusão de verbas cuja titularidade seria controvertida, em afronta aos princípios da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Com isso, pede que seja dado provimento ao recurso nos seguintes termos: "
a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional ou, alternativamente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos exequentes, a vedação ao recebimento de honorários pelo síndico, a adoção da TR como índice de correção, o afastamento da solidariedade entre as executadas e o recálculo do débito, com eventual prova pericial, além da condenação dos agravados em custas e honorários recursais"
.

O preparo foi recolhido – Id. 330106881

A tutela recursal foi deferida para suspender a execução.

As agravadas apresentaram contrarrazões, nas quais sustentam, de forma articulada, que as matérias suscitadas pela agravante encontram-se acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, destacando que a titularidade dos honorários sucumbenciais decorre diretamente do título executivo judicial, sendo inviável sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, além de defenderem a correção integral da decisão agravada.

A Procuradoria opinou pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal, embora formalmente multifacetada, revela, em sua essência, tentativa de rediscussão de questões já decididas de forma definitiva no âmbito da fase de conhecimento, bem como adequadamente enfrentadas pelo juízo de origem no âmbito do cumprimento de sentença.

De início, impõe-se reconhecer que o núcleo argumentativo da agravante repousa sobre a alegada ilegitimidade ativa das exequentes, fundada na premissa de que a atuação de RONIMARCIO NAVES se deu exclusivamente na qualidade de administrador judicial, o que, em sua ótica, afastaria a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais.

Tal construção, entretanto, não resiste a uma análise sistemática dos autos.

A decisão agravada, com acerto técnico digno de registro, estabeleceu distinção conceitual e jurídica entre o exercício do múnus público de administrador judicial e a atuação profissional como advogado, evidenciando que a remuneração decorrente da função de síndico possui natureza jurídica diversa daquela oriunda da sucumbência, esta última vinculada ao êxito na prestação de atividade técnico-jurídica em processo litigioso.

Essa distinção não apenas encontra respaldo na legislação de regência, como se mostra indispensável à preservação da coerência do sistema processual, que reconhece, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a titularidade dos honorários sucumbenciais ao advogado que efetivamente atua na causa, inclusive com possibilidade de percepção pela sociedade de advogados da qual é integrante.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a atuação técnica dos patronos não se limitou a um papel meramente formal ou acessório, mas se desenvolveu ao longo de extensa e complexa tramitação processual, envolvendo múltiplos graus de jurisdição, circunstância que reforça a legitimidade da percepção da verba honorária.

Mais relevante ainda é o fato de que a condenação em honorários sucumbenciais já se encontra consolidada no título executivo judicial, cuja autoridade não pode ser mitigada por meio de insurgência tardia em sede de cumprimento de sentença.

Com efeito, a pretensão recursal, ao questionar a titularidade da verba honorária, acaba por tangenciar indevida tentativa de desconstituição de decisão transitada em julgado – Inclusive já analisada por este Colegiado – Apelação n°. 0020030-09.2007.8.11.0041 – Relatora há época Desa. Clarice Claudino. O que encontra óbice intransponível nos arts. 502 e 505 do Código de Processo Civil, que consagram, respectivamente, a autoridade da coisa julgada e a preclusão das matérias decididas.

A fim de colocar uma pá de cal sobre o assunto, a questão foi dirimida pela Superior Tribunal de Justiça, quando do Julgamento do Agravo em Recurso Especial n°. 1627855 – Relatora Ministra Nancy, mantendo a determinação da empresa em pagar honorários ao escritório agravado.

Colaciono:

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE . SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
. 1. Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial. Havendo coisa julgada quanto à fixação de honorários de sucumbência, não cabe a sua rediscussão em cumprimento de sentença. 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado, que fixa os honorários advocatícios, constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Recurso conhecido e provido no sentido de reformar a decisão para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Tocantins
. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0014127-95 .2022.8.27.2700, Rel . HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 08/03/2023, DJe 09/03/2023 21:10:35) (TJ-TO - AI: 00141279520228272700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No que se refere ao regime jurídico aplicável, igualmente não prospera a tese da agravante.

Embora a sentença originária tenha sido proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é inequívoco que a constituição definitiva do crédito — especialmente após sua majoração em instância recursal — ocorreu já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo, portanto, correta a incidência das normas processuais vigentes ao tempo do cumprimento de sentença, em observância ao princípio tempus regit actum.

A tentativa de retroação integral do regime processual anterior, para fins de afastamento de efeitos já consolidados sob a égide do novo diploma, revela-se incompatível com a sistemática de aplicação intertemporal das normas processuais e com a própria lógica evolutiva do processo.

No tocante à alegada inexistência de solidariedade entre as executadas, à insurgência também não merece acolhida.

A responsabilidade solidária decorre do título executivo judicial, cuja interpretação não pode ser revista na fase executiva, sob pena de subversão dos limites objetivos da coisa julgada. A execução, como se sabe, desenvolve-se nos estritos contornos definidos pelo título, não sendo lícito ao devedor, sob o pretexto de impugnação, rediscutir os critérios de imputação da responsabilidade fixados na fase cognitiva.

A pretensão de fragmentação da obrigação, além de carecer de respaldo no título, implicaria indevida alteração do conteúdo decisório consolidado, o que não se admite.

Ao arremate, é
descabido invocar o princípio da gravitação jurídica
para vincular a correção da multa ou mesmo o débito principal à TR, índice historicamente vinculado a contratos bancários e cuja natureza sequer é de recomposição inflacionária, mas sim de taxa de juros referencial com notória defasagem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos judiciais
, por violar o direito de propriedade ao não preservar o valor real do crédito.

Por derradeiro, cumpre registrar que, quanto ao índice de correção monetária adotado para a atualização da dívida, operou-se, também nesse aspecto, a coisa julgada material. Assim, mostra-se acertada a decisão que, amparada em jurisprudência consolidada, manteve o INPC como índice aplicável à atualização do débito exequendo.

Por fim, as alegações de iliquidez do título e excesso de execução não se sustentam.

A liquidez do título executivo judicial não exige a prévia fixação de valores exatos, sendo suficiente a existência de critérios objetivos que permitam a apuração do quantum debeatur por simples cálculo aritmético, como ocorre no caso dos autos.

Eventuais divergências quanto ao montante apurado inserem-se no âmbito de controvérsia meramente quantitativa, incapaz de descaracterizar a certeza e exigibilidade do crédito.

De igual modo, o alegado excesso de execução não restou demonstrado de forma inequívoca, sendo certo que o juízo de origem já procedeu aos ajustes necessários, afastando parcelas indevidas e preservando apenas aquelas efetivamente amparadas pelo título executivo.

Em síntese, o recurso revela-se desprovido de fundamento jurídico apto a infirmar a decisão agravada, a qual se mostra tecnicamente consistente, juridicamente fundamentada e em plena consonância com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente a segurança jurídica, a estabilidade das decisões e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, revogo a tutela deferida aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026